Tribunal: TJMT
Processo: 1024286-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024286-47.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FELIPE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 049.506.191-36 (ADVOGADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), ALEXSANDRO COSTA EDUARDO (AGRAVANTE), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), 1o Juízo Criminal de Barra do Garças (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALEXSANDRO COSTA EDUARDO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

DIREITO PENAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 – IMPROCEDÊNCIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – REEDUCANDO SEM DOENÇA OU CONDIÇÃO DE SAÚDE EXCEPCIONAL – UNIDADE PRISIONAL QUE ADOTOU MEDIDAS DE PRECAUÇÃO – CAPACIDADE DE FORNECER ATENDIMENTO MÉDICO – RECURSO DESPROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça prevê medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e direciona os magistrados que deverão observar caso a caso, de forma a garantir, de um lado, a saúde dos reeducandos e, de outro, a segurança da sociedade.

A defesa não apresenta qualquer documento idôneo ou atestado médico capaz de comprovar que o agravante sofre de qualquer condição que o enquadre no grupo de risco.

Ausente risco concreto à saúde do reeducando, e nem mesmo demonstrado a incapacidade do estabelecimento prisional de gerenciar a crise instalada pelo novo coronavírus, inviável a antecipação da progressão regimental ou a concessão de prisão domiciliar em favor do agravante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1024286-47.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ALEXSANDRO COSTA EDUARDO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
agravo em execução
interposto pela defesa de
Alexsandro Costa Eduardo
com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
que indeferiu o pedido de antecipação de progressão de regime para o semiaberto.

Conforme se extrai dos autos, o agravante cumpre
pena unificada
de
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses
, em regime
fechado
, pela prática dos crimes
de homicídio simples
,
tráfico de entorpecentes
e
posse irregular de arma de fogo
.

Diante disso, com base na Recomendação n. 62/2020-CNJ e na decisão prolatada pelo Ministro Marco Aurélio nos autos da ADPF n. 347/DF do STF, a defesa pretende a antecipação da progressão do regime para o semiaberto, ou, alternativamente, seja o agravante colocado em prisão domiciliar.

Sustenta que o Ministro Relator determinou aos magistrados que avaliassem as situações concretas de cada caso, a fim de conceder regime domiciliar aos presos por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, o que diz ser a situação dos autos.

Argumenta, ainda, que o agravante vem cumprindo sua pena há mais de 04 (quatro) anos, com bom comportamento, o que enseja a concessão do pleito.

O
Ministério Público
pugna pelo
desprovimento
do recurso interposto (id. 66953980 – pág. 135).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão agravada (id. 66953980 – pág. 144).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do eminente Procurador de Justiça, Dr.
Roosevelt Pereira Cursine
, manifesta-se pelo
não provimento
do recurso de agravo, nos seguintes termos:

“Agravo em Execução Penal – Decisão que indeferiu a concessão da prisão domiciliar ou antecipação de progressão de regime - Irresignação defensiva - Pleito pela reforma da decisão, considerando a atual situação da pandemia da COVID-19 e Recomendação no 62/2020 do CNJ – Impossibilidade – Ausência de notícia de contaminação na unidade prisional – Carência de comprovação que o paciente se encontra no grupo de risco – A Recomendação no 62/2020 não se confunde com ordem geral de soltura de presos provisórios - Não restou demonstrada a necessidade da concessão da prisão domiciliar ou antecipação da progressão de regime – Pelo desprovimento do recurso.”
(id. 72033986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALEXSANDRO COSTA EDUARDO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Observa-se dos autos que o agravante
Alexsandro Costa Eduardo foi
condenado à pena unificada de
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses
, pela prática dos crimes de homicídio simples, tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo.

Perante o juízo
a quo
, a defesa requereu pedido de antecipação de progressão do regime fechado para o semiaberto, porquanto aduz que o agravante cometeu delito sem violência ou grave ameaça, bem assim que tem cumprido sua pena com excelente comportamento, o que demonstra seu direito a antecipação da progressão, face ao risco de contaminação pelo COVID-19.

O pleito foi indeferido e desafiou a interposição de recurso de agravo em execução.

Em casos como o dos autos, em que se pleiteia pedido liberatório em razão da pandemia do novo coronavírus, o
Conselho Nacional de Justiça
, por meio da Recomendação n. 62/2020, em seu artigo 5o, aconselhou aos magistrados, com competência sobre a execução penal, adotar determinadas medidas preventivas à propagação do COVID-19, como a saída antecipada para o regime semiaberto, desde que o reeducando preencha determinados requisitos, tais como:

“a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus”.

Diante disso, evidente que para a concessão da antecipação da progressão regimental – ou qualquer outro benefício em decorrência do estado de pandemia –, imperioso que o reeducando integre algum grupo de risco do COVID-19 e que reste demonstrado que o estabelecimento em que se encontra recluso não tenha capacidade para fornecer eventual tratamento médico, se necessário.

Na hipótese, pela análise dos fatos e elementos constantes no caderno virtual, infere-se que nenhum dos pressupostos do artigo 5o da Resolução n. 62/2020-CNJ se encaixam na situação relatada pelo agravante.

Mormente porque a defesa não apresenta qualquer documento idôneo ou atestado médico capaz de comprovar que o agravante sofre de qualquer condição que o enquadre no grupo de risco. Ou seja, o agravante não possui nenhuma condição de saúde que o torne sensível ao contato com o vírus.

Outrossim, além de matérias jornalísticas juntadas pela defesa, não há qualquer informação oficial de que a unidade prisional não possui condições de oferecer tratamento médico aos seus internos.

Aliado a esse fato, pelas informações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), a progressão do agravante para o regime semiaberto apenas ocorrerá em outubro de 2022.

Ademais, impõe-se destacar que a Recomendação n. 62/2020-CNJ e a decisão monocrática do Ministro Marco Aurélio nos autos da ADPF 347/DF do STF, não se aplicam automaticamente ao caso concreto, uma vez que não são normas de natureza cogente e não criaram qualquer espécie de direito subjetivo à antecipação da progressão regimental ou à prisão domiciliar, porquanto são meras orientações aos juízes e tribunais e devem ser interpretadas com razoabilidade, analisando as condições de cada contexto.

A propósito:

“[...] A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e recomenda a reavaliação das prisões provisórias. No entanto, essa recomendação não reflete uma diretriz obrigatória de soltar, irrestritamente, todos aqueles que estão presos provisoriamente, mas sim um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pela parte interessada. 4. A simples comunicação sobre a existência de comorbidades (hipertensão), por si só, é argumentação genérica e insuficiente. No caso, não houve a demonstração de que o estabelecimento prisional não tem condições de disponibilizar tratamento clínico ao acusado ou de gerir a crise da Covid-19. [...]”
(AgRg no HC 625.050/RN, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020).

Ausente, portanto, risco concreto à saúde do reeducando, e nem mesmo demonstrado a incapacidade do estabelecimento prisional de gerenciar a crise instalada pelo novo coronavírus, inviável a antecipação da progressão regimental ou a concessão de prisão domiciliar em favor do agravante.

Pelo exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução interposto por
Alexsandro Costa Eduardo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021